Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736154-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Cuida-se de apelação cível interposta por Sirlei Barros Rocha contra sentença de ID 13297552, complementada ao ID 13297565, proferida em ação de conhecimento proposta por Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3, em que o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento das tarifas de condomínio em atraso, no valor de R$ 26.917,30 (vinte e seis mil novecentos e dezessete reais e trinta centavos), acrescidos de multa e juros, incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, consoante o disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil. A ré foi, ainda, condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Codex. Em suas razões recursais, a recorrente narra que não é mais proprietária do imóvel em questão e que consta dos autos contrato de compromisso de compra e venda, firmado com terceira pessoa que anuiu com o pagamento das taxas condominiais relativas ao bem. Suscita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam e, no mérito, requer a majoração da verba honorária. O recolhimento do preparo recursal foi devidamente comprovado aos IDs 13297570 e 13297571. Contrarrazões ao ID 13297574, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Compulsando dos autos, identifica-se entre as várias teses discutidas, debate acerca da inclusão das parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo. Com efeito, consultando o sítio eletrônico desta Corte, verifica-se que foi admitido IRDR acerca do tema, tendo sido publicado o correspondente acórdão em 03/12/2019, cujo teor a seguir se transcreve: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUESTÃO DE DIREITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE DIREITO. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. COMPROVAÇÃO. RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ISONOMIA. NÃO AFETAÇÃO DA MATÉRIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADMISSIBILIDADE. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão unicamente de direito, qual seja, a inclusão das parcelas que se vencerem no curso de execução extrajudicial no débito exequendo, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica do jurisdicionado, além de pendência de julgamento de recurso neste e. TJDFT e não afetação da matéria nos tribunais superiores para a fixação da tese jurídica, admite-se o processamento do incidente. (TJDFT. Acórdão 1214226, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Desse modo, verifica-se do andamento processual da ação que ensejou a instauração do incidente (Processo n. 0715584-36.2019.8.07.0000, ID 13019109), que também foi determinado o sobrestamento dos feitos em que a matéria é discutida. Confiram-se os termos: Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Expedidas as diligências e considerando a publicação do v. acórdão que admitiu o IRDR, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora (Grifo nosso). Trata-se do IRDR de Tema 14, sendo assim resumida a questão submetida a julgamento: Inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução[1]. Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos